Tribunal: TJDFT
Processo: 0752600-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752600-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZEQUIEL AFONSO PINHEIRO, LANCHONETE IMPERIAL UNIPESSOAL LTDA AGRAVADO: CLÓVIS FERREIRA LOPO, LARISSA CORDEIRO LOPO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Lanchonete Imperial Unipessoal Ltda. e Ezequiel Afonso Pinheiro contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse (proc. no 0724293-17.2020.8.07.0003, ID no 79408729, págs. 1-4). 2. Os agravantes, em suma, narram que foi celebrado contrato de locação comercial (verbal) entre Diego Miranda Lima e os agravados, que o sublocaram aos agravantes. Porém, em 28/9/2020 teriam sido impedidos de entrar no estabelecimento e continuar exercendo as atividades laborais. 3. Destacam que o aluguel estava sendo pago regularmente todos os meses e necessitam retornar ao imóvel para retomar a prestação de serviços e obter a renda necessária ao pagamento dos funcionários e o sustento da família. 4. Pugnam pela antecipação de tutela recursal para que seja determinada a imediata reintegração na posse do imóvel e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 22235486 e no 22235488). 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. Diante das particularidades que orbitam a relação fático-jurídica narrada pelos agravantes, é imprescindível analisar as circunstâncias que ensejaram a realização do contrato verbal de aluguel, assim como as razões para a sua possível rescisão. 9. Essa análise somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme ponderado na decisão recorrida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1165889, 07009252220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. As razões apresentadas pelos agravantes estão desprovidas de elementos probatórios suficientes para corroborá-las, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 12. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 13. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 14. Comunique-se à 3a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO